Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001585-46.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: IASMIN SANTANA GUIMARAES

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA

ACORDÃO

ACORDÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE MEDICINA.
DECRETO 3274/99. LEI Nº 9.870/99.
REAJUSTE ANUAL
2024
. ABUSIV
IDADE VERIFICADA
.
POSSIBILIDADE DA
REVISÃO DO REAJUSTE.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO CONFERE SOBERANIA ÀS UNIVERSIDADES.
PRELIMINAR
DE ANTIDIALETICIDADE
REJEITADA.

ARGUMENTOS APELATÓRIOS INCAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO EXPRESSO NA MENCIONADA SENTENÇA.
APELO DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA
. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATAMAR DE
15
% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001585-46.2024.8.05.0146
, em que são partes, como Apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
, e, como Apelado,
IASMIN SANTANA GUIMARAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,

nos termos do voto da relatora.

Ana Barbuda Conceição Ferreira

Relatora